Tribunal: TJPA
Processo: 0010011-17.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010011-17.2013.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SANTAREM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À PARIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS A CONTAR DO JULGAMENTO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL PAGA A MENOR NO REFERIDO INTERSTÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0010011-17.2013.8.14.0051, impetrado contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO da Comarca de mesmo nome, julgou procedente a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em suas razões (id. 5317991, págs. 1/6), após transcrever os termos da sentença, discorre a apelante que o juízo de origem julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença aforada pelo apelado, que tinha por objetivo a declaração de ausência de direito referente ao recebimento de valores pretéritos a título de diferenças salariais pagas a menor, bem como a condenou em honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Afirma a recorrente que o acórdão que reconheceu o seu direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade arbitrou os efeitos financeiros a partir dos danos causados pelo ato coator, qual seja, o apurado entre a data da decisão deste Tribunal até o efetivo cumprimento da ordem pelo ente recorrido.

Frisa que a decisão proferida no julgamento do recurso se deu em 19/07/2018, com trânsito em julgado em 30/11/2018.

Esclarece que apenas em janeiro/2020, a municipalidade cumpriu a ordem judicial, sendo que até o contracheque do mês de dezembro/2019, o salário foi pago tendo por base o salário mínimo nacional.

Requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença e o reconhecimento da obrigatoriedade do pagamento de valores a título de diferença salarial paga a menor, contada da data do julgamento do apelo até o efetivo cumprimento da ordem pelo Município.

Foram opostas contrarrazões (id. 5317996, págs. 1/5), tendo o apelado defendido a inexistência de direito da apelante ao recebimento de valores pretéritos, uma vez que o acórdão exequendo foi claro no sentido de que os efeitos financeiros somente seriam contabilizados a partir do julgado.

Cita jurisprudências em abono a sua tese.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 5455225, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 5915261, págs. 1/6), pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Necessário se faz um breve apontamento dos fatos e do caminho processual.

Na origem, cuidam os autos originários de ação mandamental aforada pela recorrente em que historia que foi admitida no quadro funcional do ente recorrido em 1°/02/1975, no cargo de Professora de Educação Infantil, sendo aposentada na referida função no mês de julho de 2000 pelo extinto Instituto de Previdência do Município de Santarém-IPMS.

Discorreu a apelante que, conforme a Emenda Constitucional nº 20/98, aos servidores do Regime Próprio de Previdência que contassem com 20 (vinte) anos de serviço, computados 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) no cargo em que se deu a aposentadoria era garantido direito a integralidade e paridade em proventos de aposentadoria.

Disse, também, que na redação do artigo 40, § 8º da CR/88, na vigência da EC nº 20/98, a aposentadoria do servidor público deveria ser revista nas mesmas condições e data de ocorrência de revisão da remuneração do cargo em que se deu a inatividade, estendendo-se, aos proventos, os benefícios criados para o cargo em referência.

Alegou a apelante na exordial que a sistemática de paridade foi suprimida com a superveniência da EC nº 41/03 que, alterando o § 8º do artigo 40 da CR/88, passou a prever o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real, conforme os critérios estabelecidos em lei.

Afirmou que, entretanto, em razão de sua aposentadoria ter sido efetivada no ano de 2000, ainda na vigência da regra da paridade, possuiria direito à revisão dos seus proventos em igualdade com a remuneração dos servidores em atividade no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria.

Alegou, também, como decorrência do princípio da paridade, a promoção horizontal nos moldes do Plano de Carreira do Magistério (Lei nº 17.246/02), aduzindo que a norma em comento previu uma forma de ascensão, a qual, na ocasião de sua implementação, assegurou, em relação aos professores, a vantagem, levando-se em consideração os anos de serviço.

Esclareceu que, no seu caso, por ter exercido à docência em tempo correspondente a 25 (vinte e cinco) anos, deveria ser enquadrada na Classe F, do nível I, consoante a superveniência da Lei Municipal nº 18.248/09.

Postulou a procedência do pedido para que a autoridade apontada na inicial como coatora procedesse a revisão de seus proventos em conformidade com a remuneração do cargo de Professor nível I, Classe F, da Carreira do Magistério.

Proferida a sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido com fundamento da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o argumento da isonomia.

Inconformada com a sentença que lhe foi desfavorável, a impetrante interpôs apelação, que foi conhecida e provida, sendo-lhe assegurada a percepção dos seus proventos de aposentadoria em valor igual ao que é pago aos servidores em atividade, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PARIDADE DE PROVENTOS COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 41/03. POSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA POR LEI SUPERVENIENTE. VANTAGENS PECUNIÁRIA EM RAZÃO DE REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL EM FAVOR DE INATIVO QUE SE MOSTRAM DESCABIDAS. POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRA CLASSE E NÍVEL DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Constituição da República, na antiga redação do seu artigo 40, § 8º, resguardava o direito de revisão dos proventos de aposentadoria na mesma proporção e na data em que houvesse modificação de remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando houvesse transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, ou seja, mesmo que a transformação do cargo tivesse ocorrido depois de sua aposentadoria, o inativo tinha direito a revisão.

2. Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 40/03, aboliu-se a paridade entre ativos e inativos, resguardando-se, assim, somente o direito daqueles servidores já aposentados, incluindo seus dependentes, que já usufruíssem do benefício na data de sua publicação, à equivalência em relação aos servidores em atividade.

3. No caso em tela, extrai-se que a impetrante foi aposentada do Município apelado através da Portaria nº 179-2000-SEMAD, desde 31/07/2000, sendo que, nos termos da legislação supra, é incontroverso o seu direito à paridade garantida pelo artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, haja vista que a mudança constitucional passou a surtir efeito a partir de 19 de dezembro de 2003.

4. Destaca-se, ainda, que descabe falar em prescrição do fundo de direito (dado o fato de que a recorrente se aposentou no ano de 2000), uma vez que a causa de pedir, consubstanciada na revisão de proventos de aposentadoria em favor da apelante se traduz em uma relação de trato sucessivo, de modo que pretensão quanto à correção do valor se renova mês a mês ante a inércia da Administração Pública, incidindo, na hipótese, a súmula nº 85 do STJ

5. Conforme o entendimento do STF, mostra-se descabido a extensão a servidores inativos das vantagens pecuniárias decorrentes de reposicionamento na carreira de servidores ativos com supedâneo no artigo 40, § 8º da CR/88. Dessa feita, a promulgação da Lei Municipal nº 18.218/09, que alterou o Plano de Cargos, Careira e Remuneração do Magistério de Santarém, trazendo consigo a reestruturação das funções, não confere direito ao servidor inativo a perceber proventos correspondentes a do nível padrão mais elevado na nova carreira.

6. Mostra-se incontroverso, no caso, o direito da impetrante/apelante a paridade remuneratória com os professores em atividade ocupantes do primeiro nível e classe do Magistério, que de acordo com a tabela acostada nos autos, corresponde ao Cargo de Professor Classe I, nível A.

7. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

Na ocasião, foi assentado no julgado ao norte mencionado que os efeitos financeiros surtiriam efeitos prospectivos, conforme trecho do voto:

“Ressalto, por oportuno, que tanto na inicial, quanto na peça recursal, inexiste pedido quanto ao pagamento de parcelas pretéritas, de modo que o provimento do apelo nesse ponto somente gerará efeitos financeiros futuros.”

Diante do cenário exposto, a apelante ingressou com pedido de cumprimento de sentença (id.
5317891, págs. 1/3), requerendo a execução dos valores retroativos a título de diferença salarial no importe de R$ 27.853,23 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), tendo como termo inicial a data do ajuizamento do “writ.”

Contudo, o Município de Santarém apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 5317979, págs. 1/5), argumentando, em suma, que o direito à paridade reconhecida no acórdão (id. 919765, págs. 1/9) foi implementado no contracheque da recorrente em janeiro de 2020, conforme ficha financeira acostada (id. 5317980, págs. 1/2).

Sobre a questão sob análise, cabe ressaltar que a decisão proferida no recurso teve o seu trânsito em julgado em 30/11/2018, conforme certificado (id. 1180769, pág. 1). Assim, considerando-se que os proventos de aposentadoria da apelante somente foram corrigidos a partir de janeiro/2020 (id. 5317980, págs. 1/2), conclui-se que há saldo remanescente em favor dela correspondente ao período de dezembro/2019 a dezembro/2020, ainda a ser objeto de liquidação e pagamento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso de Apelação para, reformando a sentença, condenar o Município de Santarém ao pagamento da diferença salarial em favor da recorrente correspondente ao período de dezembro/2019 a dezembro/2020, a ser objeto de apuração.

Considerando o provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência.

É como o voto.

Belém, PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2022